Tribunal: STF
Processo: HC 251013
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Antonio Bissoli em favor de Luiz Fernando Brehmer contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 884.598/SC, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. O agravante não impugnou os fundamentos constantes da decisão agravada, atraindo o óbice da Súmula n. 182/STJ. 2. Agravo regimental não conhecido. (eDOC 4)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 157, § 3º do Código Penal, à pena de 30 anos, em regime inicialmente fechado.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, às penas de 30 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 11 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, parte final, do Código Penal (e-STJ fls. 20/47). Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi desprovido (eSTJ fls. 48/63). Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou revisão criminal no Tribunal a quo, a qual não foi conhecida (e-STJ fls. 10/14), em acórdão assim ementado:



    [...]



    No presente mandamus (e-STJ fls. 3/6), o impetrante sustenta que o acórdão impugnado impôs constrangimento ilegal ao paciente, pois não sanou ilegalidade na segunda fase da dosimetria. Aduz que a incidência de circunstâncias agravantes não pode acarretar o estabelecimento da pena privativa de liberdade em patamar superior ao máximo legal previsto no art. 157, § 3º, parte final, do Código Penal e, observado esse limite, a incidência da atenuante da confissão espontânea deveria ensejar a redução da pena do paciente para 29 anos e 6 meses de reclusão.” (eDOC 4)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena privativa de liberdade do paciente seja reduzida.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



     “ [...] a pena do paciente foi estabelecida em 30 anos de reclusão ao término da segunda fase da dosimetria,mediante a parcial compensação entre as circunstâncias agravantes e atenuantes, em estrita observância aos parâmetros do art. 67 do Código Penal, in verbis: 'No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência'. Afinal, fixada a pena privativa de liberdade do paciente entre os patamares mínimo e máximo cominados para o crime de latrocínio, mediante a parcial compensação entre as circunstâncias agravantes e atenuante, inexiste ilegalidade a ser reparada na segunda fase da dosimetria. Essa é a inteligência da Súmula 231/STJ, in verbis: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Sobre o sistema de compensação previsto no art. 67 do Código Penal, tal como observado no presente caso, segue a jurisprudência desta Corte: [...] (e-STJ fl. 142 - destaquei).” (eDOC 4, p. 4 - 5, grifo do original)



    Verifica-se que o TJSC apresentou fundamentação idônea a qual demonstra que a pena aplicada se mostrou justa e proporcional às peculiaridades do caso concreto.



    A jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias indicar as razões para a valoração negativa de cada circunstância, a partir dos elementos dos autos. O controle de legalidade e dos critérios empregados para essas valoração e quantificação apenas pode ocorrer para a correção de eventuais arbitrariedades ou aumentos muito superiores ao adotado no caso. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A FUNDAMENTAÇÃO APRESENTADA PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS MOTIVOS DO CRIME. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 232.562 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PLURALIDADE DE CAUSAS DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. Precedentes. 2. Eventuais balizas estipuladas em sede jurisprudencial têm o intuito de guiar minimamente a discricionariedade do julgador, sem, contudo, tarifar a individualização da pena. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 236.066 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 1º.7.2024)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente